Tribunal: TJMT
Processo: 1020492-42.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020492-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), LUZENI SEVERINA DA SILVA - CPF: 901.185.611-20 (EMBARGANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (EMBARGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (EMBARGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (EMBARGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração. Embargos de terceiro. Reintegração de posse. Alegação de omissão e contradição.
Erro material reconhecido. Retificação premissa fática. Fundamentos autônomos e suficientes. Ausência de efeitos infringentes. Contradição externa. Inadequação da via eleita.
Embargos parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em ação de embargos de terceiro, ajuizada em contexto de reintegração de posse, mantendo-se a tutela possessória em favor do autor da ação principal, com alcance sobre área ocupada pela embargante.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao consignar data incorreta do contrato de compra e venda invocado pela embargante; (
ii
) saber se houve omissão quanto à alegada necessidade de formação de litisconsórcio com terceiros ocupantes; e (
iii
) saber se existe contradição apta a ensejar efeitos infringentes, inclusive por suposta divergência com julgados da mesma Câmara.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam à correção de erro material, obscuridade, contradição interna ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
Constatado erro material quanto à data do contrato de compra e venda, que é anterior ao ajuizamento da ação possessória, impõe-se a retificação da premissa fática, sem alteração da conclusão do julgado.

5.

A manutenção do desprovimento do agravo de instrumento se apoia em fundamentos autônomos e suficientes.

6.
A alegada contradição externa com outros julgados não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, por não caracterizar contradição interna entre fundamentos e dispositivo.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

"
1. O erro material relativo à data de contrato pode ser sanado em embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento quando subsistirem fundamentos autônomos e suficientes. 2. A posse derivada de venda a non domino, associada a risco ambiental relevante, afasta a proteção possessória e impede a atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023;
STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Luzeni
Severina da Silva
em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
331724390
), o qual, à unanimidade de votos,
desproveu

o
recurso interposto pelo
embargado

contra
decisão
proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
/MT,

nos autos da ação de embargos de terceiro (Processo n.º
1004782-56.2025.8.11.0040
), a qual, em desdobramento da ação de reintegração de posse ajuizada sob o n.º 1002846-06.2019.8.11.0040, deferiu medida de reintegração em favor d
e
Dante
Gazoli

Conselvan
, abrangendo área supostamente ocupada pel
a
agravante e outros terceiros.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
335660373
)
sustentando
a
existência de omissões e contradições no julgado. Aduz que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato de compra e venda teria sido firmado em 09 de junho de 2019, data posterior ao ajuizamento da ação principal (02/02/2019), quando, na realidade, o contrato data de 09 de junho de 2016, o que configuraria sua boa-fé e anterioridade na posse.

Argumenta que o acórdão não enfrentou o pedido de litisconsórcio necessário, violando o contraditório e ampla defesa. Aponta, ainda, contradição externa em relação a julgados da mesma Câmara em casos análogos, que concederam a tutela aos terceiros possuidores.

Pede a concessão de efeitos infringentes para
dar provimento ao recurso.

Em contrarrazões
(ID 338026856)
, o embargado

pugna pela rejeição dos embargos de declaração. Sustenta que o erro material quanto à data não altera a fundamentação central do julgado, baseada na precariedade da posse (venda a
non domino
) e na prática de crimes ambientais na área, o que afastaria a proteção possessória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Inicialmente, assiste razão à Embargante quanto ao erro material apontado na fixação da cronologia dos fatos.
O Acórdão embargado consignou que "o contrato de compra e venda invocado pela agravante data de 09 de junho de 2019", fundamentando, em parte, a negativa de provimento na posterioridade da aquisição em relação ao ajuizamento da ação possessória (02/05/2019).

Compulsando novamente os autos, verifica-se que o "Instrumento de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural" acostado aos autos em ID 295126984 ostenta, de fato, a data de 09 de junho de 2016. Portanto, reconheço o erro material e retifico a premissa fática para constar que a data do instrumento contratual é anterior ao ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse nº 1002846-06.2019.8.11.0040.

Contudo, a correção dessa premissa fática, por si só, não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, nem de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos, pelos fundamentos jurídicos autônomos e suficientes que passo a expor.

No caso em tela, o desprovimento do agravo de instrumento não se sustentou exclusivamente na temporalidade do contrato, mas, preponderantemente, na natureza da posse e na ausência de probabilidade do direito apta a ensejar a tutela de urgência.

Ainda que o contrato seja anterior à lide, o
a
córdão foi claro ao fundamentar que a posse alegada pela Embargante deriva de uma venda a
non domino
.

“Constata-se, ademais, que o contrato foi firmado com
Atilanio
Albino da Silva, o qual, conforme reconhecido na própria sentença da ação principal, era mero fâmulo da posse, sem poderes para alienar qualquer fração da Fazenda Santa Rosa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme dispõe o artigo 1.208 do Código Civil, sendo certo que a posse precária não se convalida pelo tempo.

Depreende-se da documentação anexada que se trata de típica hipótese de venda a non domino, modalidade de negócio absolutamente nulo e não passível de convalidação. Embora a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que "é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro", tal orientação pressupõe a legitimidade da origem da posse, o que não se verifica no caso concreto.

A análise sistemática dos elementos probatórios demonstra que a agravante não se enquadra nas hipóteses do artigo 674, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, pois não é proprietária ou possuidora legítima, tendo adquirido de quem não possuía poderes para alienar, circunstância que configura posse precária e impede o manejo dos embargos de terceiro. [...]
” (ID 331724390).

Além disso, o acórdão embargado fundamentou-se robustamente na questão ambiental. Restou consignado
:

“
É possível verificar através da análise dos autos que existem questões ambientais graves envolvendo a área objeto da controvérsia. Os documentos demonstram a ocorrência de crimes ambientais continuados, com destruição de mata ciliar do Rio Teles Pires, área classificada como de Preservação Permanente nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei 12.651/2012. A manutenção da posse da agravante implicaria a continuidade dessas práticas degradantes, circunstância que contraria o interesse público ambiental”
.

Portanto, independentemente da data do contrato,
foram reconhecidos
fundamentos autônomos e suficientes, quais sejam, a precariedade da posse derivada de fâmulo e o risco ambiental, que justifica
ram o desprovimento do recurso
.

Sobre a alegação de omissão quanto à violação do contraditório, o acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, consignando que
“
[...] resta
demonstrado pelos elementos coligidos que o agravado Dante requereu expressamente, em primeira e segunda instâncias, a citação dos terceiros ocupantes da área, incluindo a agravante, sendo seus pedidos indeferidos pelo Poder Judiciário. Não se afigura razoável, portanto, que o ônus decorrente da falta de inclusão dos terceiros na lide recaia sobre aquele que desde o início pleiteava esta medida”
afastando-se, portanto, qualquer vício no julgado.

Outrossim, não prospera a alegação de contradição suscitada.

Para o Superior Tribunal de Justiça
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

A alegada contradição externa com outros julgados da Câmara não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, desafiando recurso próprio para uniformização de jurisprudência, se cabível.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, apenas para sanar o erro material apontado, retificando a fundamentação do acórdão para que conste a data correta do contrato de compra e venda como 09 de junho de 2016.

M
antenho
inalterad
os os demais termos

d
a conclusão do julgamento que desproveu o
a
gravo de
i
nstrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026